Tribunal: CARF
Processo: 19515.004725/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004725/2009-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.914 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
SILVESTRE DE LIMA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá
ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta)
dias.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luís Henrique Dias Lima,
Gregório Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário consignado no lançamento
constituído em 16/11/2009, mediante o Auto de Infração - IRRF - no valor total de R$
16.508.260,59 – com fulcro na infração tipificada como omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários com origem não comprovada nos anos-calendário 2004 e 2005,
conforme discriminado no Termo de Verificação Fiscal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/10/2010, o Recorrente
interpôs, na data de 29/10/2010, recurso voluntário esgrimindo, em linhas gerais, os seguintes
argumentos: i) preliminares de decadência; de nulidade do auto de infração com fulcro no art. 59,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004725/2009-41
Fl. 1976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.914 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004725/2009-41

II, do Decreto 70.235/72; e, ii) no mérito: comprovação, com documentos oficiais, da origem de
todos os valores creditados em sua conta bancária; indevida interpretação da r, decisão recorrida
que culminou com a bi-tributação (Valor de R$ 7.395.338,11, fls. 1152, da r. decisão, suposto
como recursos novos e não resgate de aplicação de valores já existentes); prova dos valores que
tiveram origem em resgates realizados de aplicações financeiras do próprio signatário (Valor de
R$ 16.801.722,68, glosado pela r.decisão fls. 1.152, quando na verdade o valor total ingressado
na conta foi de apenas R$ 9.406.384,57 - Bi-tributação); prova irrefutável - declarações e outros
documentos fornecidos pelos Bancos comprovantes da origem dos valores; conclusões da r.
decisão recorrida em contrariedade ao dispositivo legal que rege a matéria; prova da primitiva
origem desses mesmos recursos em exercícios anteriores que foram resgatados e transferidos
entre as contas do recorrente – eventual dúvida: decadência; prova complementar da origem dos
mesmos recursos - carta do Banco Votorantim atestando o fato específico; valor aplicado junto
ao Banco J.Safra recebido como distribuição de lucros da sociedade de que o recorrente é sócio
(Valor de R$ 1.895.338,11, isento de tributação que foi glosado pelo AI, fls. 1.152); Ausência de
acréscimo patrimonial - Mera administração dos mesmos recursos - Impossibilidade de
tributação - IR já descontado na fonte das aplicações financeiras - Inexistência de novos
"depósitos bancários" e de fato gerador (Valor de R$ 16.801.722,68, glosado pela r.decisão fls.
1.152, quando na verdade o valor total ingressado na conta foi de apenas R$ 9.406.384,57 - Bi-
tributação); contradição quanto à interpretação dos documentos; valores que tiveram origem em
empréstimos realizados pela mãe do signatário regularmente declarados em ambos os Impostos
de Renda (Valor desse item glosado pela r.decisão importa em R$ 2.286.013,15, fls. 1.156);
valores recebidos pelo impugnante em Juízo como advogado de clientes Guias de
Levantamentos Judiciais - Fé Pública - Art. 19,11, da CF; prova representada pelas Guias de
Levantamento Judicial de fls. 1.119 e 1.120/1.133 (Valor desse item glosado pela r.decisão
importa em R$ 8.228.240,88, fls. 1.157); Excesso de origem e não "falta de comprovação de
origem"; origem decorrente da distribuição de lucros da sociedade de que o recorrente é sócio e
também advogado judicial - Valores isentos de tributação (art. 39, XXVI, do RIR/99); Isenção
das desapropriações; jurisprudência - Violação ao princípio da isonomia do art. 50, caput, da CF.
Ao fim e ao cabo, requer:
[...]
Com o devido acatamento, o recorrente requer ab initio a decretação da nulidade do
Auto de Infração, por agressão ao princípio da ampla defesa, garantida pelo art. 5°,
inciso LV, da CF, c/c o art. 59, II, do Decreto 70.235/72, em conseqüência de não
considerados como "hábeis e idôneos" documentos judiciais e outros comprovantes
oficiais da origem dos recursos glosados, incidindo ainda na previsão constitucional do
art. 19, da Carta Magna, no tocante à validade das Guias de Levantamento expedidas
pelos M.Juízes de Direito que mandaram pagar os valores recebidos pelo recorrente. A
falta de decretação da decadência de valores originários do período de abril de 2004,
incluídos na autuação, também concorre para o reconhecimento da nulidade do Auto.
Requer, respeitosamente, o recorrente, sejam consideradas também as conclusões
emanadas do Inquérito Policial 12-0312/2007, a que chegaram a D. Delegada Federal,
os DD. Representantes dos Ministérios Públicos Federal e Estadual, bem assim os
MIVI.Juízes de Direito da Justiça Federal e da Justiça Estadual, que atuaram no caso, no
sentido de atestar a validade dos mesmos documentos aqui examinados para fazer prova
legítima da origem dos valores recebidos pelo contribuinte, que, dada essa natureza,
reforça a conclusão de sua não tributariedade.
Caso Vossas Excelências prefiram adentrar ao exame de mérito, o recorrente,
respeitosamente, requer seja reconhecido. como demonstrada a origem dos recursos que
ingressaram em suas contas dos seguintes valores: a) R$ 9.406.384,57, provenientes de
resgates e transferências de contas de investimento do próprio recorrente, de um banco
Fl. 1977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.914 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004725/2009-41

para outro; b) R$ 2.286.013,15, recebido a título de empréstimo da mãe do contribuinte;
c) R$ 8.228.240,88, recebido em Juízo pelo recorrente como procurador e advogados
dos beneficiários, não representando rendimento nem acréscimo patrimonial tributável
na pessoa do autuado.
Especial requerimento é formulado para que o Egrégio Conselho se digne examinar os
NOVOS DOCUMENTOS OFICIAIS, juntados com o presente recurso, que afastam
qualquer dúvida sobre a origem dos valores recebidos e pagos pelo contribuinte,
inclusive aqueles referentes à contabilidade da sociedade de que adveio a distribuição de
lucros do exercício de 2004, a Declaração de Imposto de Renda da mutuante Irene
Silvestre de Lima, cártulas dos bancos atestando as transferências entre contas do
mesmo recorrente, entre outros de igual relevância.
Protesta o recorrente, se necessário, pela expedição de oficios aos Bancos Santander e
Votorantim, bem assim à CVM e demais órgãos competentes, requerendo informações
sobre as operações glosadas, ou ainda, realização de perícia contábil, tudo a fim de
verificar a veracidade dos documentos que provam a origem dos recursos do recorrente,
quer seja através de determinação de Vossas Excelências, quer seja mediante
espontânea juntada da parte, inclusive com apresentação de novos documentos.
Requer o recorrente, a sua intimação e acesso ao andamento do feito na sistema
informatizado, para que possa realizar sustentação oral, se apresentar-se a oportunidade,
quando do julgamento do presente recurso, nos termos permitidos pelo art. 58 inciso II,
Anexo II, da Portaria MS 256/09.
Pelos fatos e fundamentos acima expostos, o recorrente requer a Vossas Excelências
que o presente RECURSO VOLUNTÁRIO seja julgado integralmente
PROCEDENTE, reformando a r.decisão recorrida da 5' Turma de Julgamento da DRJ
— São Paulo/SP, dando-lhe integral provimento, e em conseqüência seja determinado o
cancelamento e arquivamento do Auto de Infração Impugnado, tudo por medida da mais
lídima
[...]

Por oportuno, é relevante destacar que perante a segunda instância o Recorrente
ratifica os termos da impugnação.
O julgamento iniciado em 10 de agosto de 2017 foi convertido em diligência, nos
termos da Resolução n. 2402-000.633.
O resultado da diligência consta no despacho de e-fl. 1963, de cujo teor o
Recorrente teve ciência e não se manifestou.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator
Inicialmente, destaco que, nos termos da Resolução n. 2402-000.633, o
julgamento iniciado em 10 de agosto de 2017 foi convertido em diligência para que a Unidade de
Origem da Receita Federal se manifestasse sobre os documentos referidos nos itens 2.1 e 2.2,
bem como sobre o documento de e-fls. 1937/1938, intimando o contribuinte, na sequência, para,
querendo, apresentar sua manifestação no prazo de trinta dias.
A diligência não logrou êxito, considerando-se o teor do despacho da Unidade de
Origem da Receita Federal do Brasil, transcrito no essencial:
[...]
Decerto, todos os documentos apresentados no curso da fase investigatória foram
analisados.
Fl. 1978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.914 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004725/2009-41

E estes, por não constarem durante a fase investigatória não foram considerados como
redutores do credito tributário ora constituído.
De qualquer forma, a aceitação ou não como redutores, diante dos documentos
apresentados após a fase investigatória, é atribuição da unidade julgadora. Submetê-la a
mesma autoridade produtora do feito poderia insinuar uma análise tendenciosa, com
risco de ferir o princípio da análise independente das estancias recursais.
A pretendida manifestação das declarações e apresentações de documentos apresentados
posterior a fase investigatória não são temas objeto de um procedimento fiscal de
diligência, cujo teor da definição foi estabelecida no artigo 3° da então vigente Portaria
1687/2014 (atual art 3 da Portaria RFB n.6478/2017): são procedimentos destinados a
coletar (e não produzir) informações e outros elementos requeridos pelo sujeito passivo
ou de interesse da administração tributária, inclusive para atender exigência de instrução
processual.
A aspirada manifestação equipara-se a um segundo exame, vetado pelo art. 906 do
então vigente Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/1999) (atual artigo
951 do RIR/2018). Demais disso, com a revogação do artigo 19 do Decreto n°
70.235/1972 (art. 70 da Lei n° 8.748/1993), eliminou-se a oitiva do autuante, após
conclusão da fase investigatória.
[...]
Passo à apreciação.
Não obstante os argumentos consignados no despacho da Unidade de Origem da
Receita Federal do Brasil, acima reproduzido, com eles não podemos concordar.
A uma, pela imprescindibilidade da manifestação da autoridade lançadora acerca
de elementos de prova só trazidos aos autos perante a segunda instância, que, portanto, por ela
não foram apreciados, nem pela DRJ.
A duas, porque a teor do art. 10 do CPC/2015, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal (art. 15 do CPC/2015), o julgador não pode
decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha
dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva
decidir de ofício.
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em nova diligência para que
seja cumprida a Resolução n. 2402-000.633 (e-fls. 1951/1960), observando-se que, conclusa a
diligência, deverá a Unidade de Origem da Receita Federal do Brasil consolidar Informação
Fiscal em face das verificações realizadas, cientificando o Recorrente do seu teor e conceder-lhe
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência, para que, a seu critério, apresente contrarrazões.

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 1979
DF CARF MF
Documento nato-digital